Tribunal: TJPA
Processo: 0809292-77.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809292-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARAISA GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO:

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0809292-77.2021.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ - VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE.

AGRAVANTE:
MARAISA GOMES DOS SANTOS
.

ADVOGADA:
ELAINE GALVAO DE BRITO, OAB Nº 19.139
.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: LORENA MOURA BARBOSA DE MIRANDA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
AGRAVANTE MÃE DE FILHO MENOR DE DOZE ANOS. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, § 3º DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O cometimento de novo crime doloso pela agravante, no curso de execução penal, constitui falta grave e caracteriza o descumprimento das condições impostas no curso da execução penal, nos termos dos artigos 50, V, e 52,
caput
, da Lei de Execuções Penais, razão pela qual há ilegalidade na decisão que denegou pedido de retificação de cálculos de progressão de regime.

2.
A decisão que denegou o pedido de retificação de cálculos para a progressão de regime se mostra coerente, acertada, com amparo na doutrina e jurisprudência dominantes, encontrando respaldo na previsão contida no artigo 112, § 4º, e art. 118, I, todo da Lei de Execuções Penais.

3.
Agravo conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
interposto
pela Sra. Advogada Elaine Galvão de Brito, OAB, PA nº 19.139, em favor de
MARAISA GOMES DOS SANTOS
, contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Marabá-PA, onde requer a retificação dos cálculos de progressão de regime de pena, a ser cumprido pela apenada, ora agravante, nos termos do § 3º, do art. 112 da Lei de Execução Penal.

Nas razões do presente agravo (ID nº 6176299), alega a Sra. Advogada que a requerente possui duas condenações, sendo a primeira pena de 4 anos e 9 meses, processo nº 0005413-16.2018.814.0028 e a segunda com pena 5 anos, processo nº 0006835-89.2019.814.0028, a ser cumprido no regime fechado, pelos crimes previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, onde até a presente data a apenada já cumpriu 2 anos, 7 mês e 20 dias.

Assevera que a requerente é mãe de um filho menor de 12 (doze) anos, W. G. de J, nascido em 12/12/2015, pleiteando a correção dos cálculos para considerar a fração de 1/8, nos termos do art. 112, § 3º da LEP. Aduz, também, que o juízo agravado proferiu decisão denegando o benefício de progressão de regime especial, sob o argumento de que não seria possível conceder por motivo de falta grave praticada pela agravante, decorrente da quebra das condições do monitoramento eletrônico e prática de novo delito no curso da execução da pena.

Alega que a recorrente cumpre os requisitos exigidos cumulativamente, pois o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, não foi contra os seus filhos, é ré primária, possui bom comportamento carcerário, trabalha dentro da casa penal e não integra organização criminosa.

Assevera, também, que a segunda condenação, referente ao processo nº 0006835-89.2019.814.0028, não transitou em julgado, encontra-se em grau de recurso, prevalecendo o princípio da presunção de inocência. Por fim, a defesa da recorrente requer a progressão de regime especial, retificando os cálculos de 2/5 para a fração de 1/8, nos termos do art. 112, § 3º da LEP.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público vinculado ao juízo agravado rechaçou os argumentos da defesa, pois ressalta que a agravante praticou falta grave reconhecida judicialmente e, em razão do mau comportamento não faz jus a apenada à progressão de regime especial requerida, sendo contrária a modificação de cálculo (ID nº 6176303).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento a Procuradoria de justiça do Ministério público Estadual, na condição de
custos legis
.

No parecer da representante do Ministério Público de 2º Grau, a Exmo. Sra. Procuradora de Justiça
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
, manifestou-se pelo conhecimento e “improvimento” do recurso (ID nº 6630124)
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

Busca-se neste recurso, em sucinto,
a retificação dos cálculos para a progressão do regime de pena da apenada, ora agravante

MARAISA GOMES DOS SANTOS
, em virtude de ser mãe de filho menor de 12 (doze) anos, passando de 2/5 para 1/8, nos termos do art. 112, § 3º da LEP.

Ao examinar os autos,
entendo não assistir razão à agravante,
pelos motivos e fundamentos que passo a expor:

Observa-se que as determinações contidas no
decisum
do juízo da execução, encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e, se mostram adequadas diante da grave conduta da agravante,
decorrente da quebra das condições do monitoramento eletrônico

e

prática de novo delito

durante a

execução da pena,

como se verifica da simples leitura de seu teor
:

(...). No caso vertente, a apenada cumpre pena de 11 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, em decorrência de duas condenações, pelos crimes de tráfico de drogas. A primeira condenação é de 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, na condição de ré primária, sem reconhecimento do privilégio; a segunda condenação é de 05 anos de reclusão, na condição de ré primária, sem reconhecimento do privilégio.

Afasto a alegação de reincidência da apenada aventada pelo Ministério Público, considerando que em pese, anteriormente ao segundo delito, a primeira condenação tenha transitado em julgado para a acusação (mov. 1.4), a defesa recorreu da condenação, consoante documentação acostada no evento 90. A certidão de antecedentes que acompanha a guia de execução da segunda condenação (mov. 69.4), emitida em 19/07/2019, corrobora a primariedade da interna.

Todavia, em decisão do evento 64 foi reconhecida falta grave praticada pela condenada Maraisa Gomes, decorrente da quebra das condições do monitoramento eletrônico e prática de novo delito no curso da execução da pena.

O § 4º do art. 112 é cristalino ao preceituar que o cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará na revogação a progressão especial prevista no §3° do mesmo dispositivo.

Portanto, diante do reconhecimento da falta grave, a apenada não faz jus à progressão de regime especial.

A vedação contida no art. §4° aliada às condições do art. 3° do art. 112 da LEP buscou restringir o tratamento benéfico às condenadas que apresentem bom comportamento carcerário, não integrem organização criminosas e não sejam contumazes na prática de crimes.

Diante do exposto, rejeito a impugnação aos cálculos, por conseguinte, declaro prejudicado o pedido de progressão de regime. (...).

Como se observa da análise dos autos, a decisão possui escorreita fundamentação, justificando a rejeição do pedido de impugnação de cálculos, sendo o pedido negado em face do parágrafo 4º do art. 112 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal – LEP)
.
Dispõe o art. 112 da LEP:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for;

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V - não ter integrado organização criminosa.

§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. (grifos nossos).

A recorrente estava cumprindo a execução da pena pelo crime de Tráfico de Drogas, referente ao processo
nº 0005413-16.2018.814.0028, quando
foi condenada novamente por outro crime de Tráfico de Drogas, referente ao processo nº
0006835-89.2019.814.0028, motivo pelo qual a decisão do juízo agravado rejeitando a impugnação dos cálculos do regime de pena, com base no § 4º, do art. 112 da Lei nº 7.210/84.

Tendo a recorrente cometido a falta grave, nos termos dos artigos 50, V e 52, ambos da Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/1984), deve ser aplicada a penalidade adequada, que no presente caso é a rejeição do pedido de impugnação dos cálculos de progressão de regime e, consequentemente, regressão de regime.

Outrossim, existe expressamente previsão legal para a regressão de regime de pena, como se observa no art. 118, inciso I da Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/1984), que assim dispõe:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência
para qualquer dos regimes mais rigorosos
, quando o condenado:

I -
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
; (...)” (grifei)

Acrescento, ainda, que
a recorrente, ao ter praticado novo crime durante a execução da pena imposta, descumpriu as condições impostas pelo juízo de execução agravado, o que, por si só,
já revela a necessidade de obstar a progressão de regime de pena.

Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte:

EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE - DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME DO APENADO APÓS O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE (NOVO CRIME). REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA. APENADO OUVIDO EM AUDIÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

Analisando os presentes autos, constato que a Defensoria Pública interpôs Recurso de Agravo em Execução em face da decisão que decretou a regressão cautelar do agravante ao regime fechado, por ter cometido falta grave, prevista do artigo 50, Inciso II e artigo 118, da Lei de Execuções Penais, sob o argumento, de ter praticado novo crime.

Constata-se que o recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos em regime semiaberto no Processo nº 0007777-15.2018.8.14.0010, tendo o juízo inclusive mantido sua prisão preventiva.
Após, iniciou-se a execução provisória da pena, tendo inclusive o recorrente progredido para o regime aberto no dia 02 de agosto de 2019
.

Entretanto, no 11 de janeiro de 2021 o agravante foi preso em decorrência do cumprimento de outro mandado de prisão preventiva proferido na Representação nº 0011602- 30.2019.814.0010, em trâmite pela 2ª Vara de Breves, devido a prática de crime diverso
.

Nota-se que realizada audiência de justificação, o juízo
a quo
determinou a regressão de regime, devido à falta grave, interrompendo a contagem do lapso temporal para futura progressão de regime a contar da data da preventiva (11/01/2021) e suspendeu a execução, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do apenado no Proc. nº 0011602-30.2019.814.0010, a fim de evitar contagem em duplicidade até que se resolva a sua situação naquele processo.

Com efeito, o artigo 118 da Lei de Execuções Penais estabelece a forma regressiva para o caso de praticar fato novo definido como crime doloso ou falta grave. Por isso, entendo correto o entendimento sustentado na decisão agravada para que se proceda a regressão de regime prisional do reeducando, face ao cometimento de falta grave, com fulcro no art. 52 c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Nota-se que a posição adotada pelo magistrado
a quo
encontra-se em total convergência com a posição consolidada nos tribunais superiores, quanto a possibilidade de penalizar o reeducando antes do trânsito em julgado. A matéria foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça - Súmula 526-STJ.

Em se tratando de falta grave, a regressão reclama a prévia instauração de procedimento administrativo destinado à sua apuração, não sendo suficiente a oitiva do reeducando em Audiência de Justificação.

Nesse sentido, vide Súmula nº. 533 do STJ (“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”).

Por outro lado, a teor do que dispõe o supracitado art. 118, inc. I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito.

Nesse ponto, descabe alegar-se inobservância ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), vez que tal garantia não abarca consequências (sanções) disciplinares, a exemplo do incidente de regressão de regime, estando reservada a processos judiciais que impliquem na fixação de sanções de natureza penal (penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos).

Ressalto de todo modo, exigir-se condenação transitada em julgado, sobretudo se considerada a morosidade dos processos judiciais em nosso país, frustraria o próprio sentido da norma, haja vista que a prática de novo delito ou falta grave no curso da execução penal reclama uma reação imediata do Poder Judiciário, sob pena de inviabilização da disciplina penitenciária e do sistema de mérito e demérito que lhe é característico. CONHEÇO do recurso, e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO do agravo interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de
PAULO SOARES DA COSTA
, nos termos supra descritos. (agravo em execução penal nº
0808170-29.2021.8.14.0000. acórdão nº 6697843. Relator: Mairton Marques Carneiro. Data da publicação: 14/10/2021).

Nesse contexto, assento que a gravidade da falta cometida justifica a aplicação das penalidades a
MARAISA GOMES DOS SANTOS
, uma vez que as penas são cumulativas e estão previstas na Lei de Execuções Penais. Desse modo, mostra-se coerente a decisão agravada, não sendo necessária a reforma da decisão ora discutida.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão agravada nos termos da presente decisão conforme fundamentação exposta, rejeitando
a retificação dos cálculos de progressão de regime de pena
.

É o voto.

Belém (PA), 24 de janeiro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/02/2022